Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-34.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003901-34.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 045.796.781-17 (RECORRENTE), GABRIEL BRITO BECK DA SILVA - CPF: 033.460.825-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal que deu provimento
a
recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme expressamente previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se prestando a impugnar julgados proferidos por um colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra um acórdão, que é uma decisão colegiada, configura erro grosseiro e inadequação da via recursal eleita, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não conhecer de recursos interpostos por via inadequada, podendo inclusive ensejar a aplicação de multa por recurso manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado configura erro grosseiro, impedindo o conhecimento do recurso e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.206/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01/09/2025, DJEN de 04/09/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.461.636/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN de 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1003901-34.2025.8.11.0055

Agravante
: LUCAS JOSE DA SILVA SOUZA

Agravado
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS JOSE DA SILVA SOUZA ajuizou reclamação em face de MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
A parte reclam
a
da interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de Acórdão da Terceira Turma Recursal, reformando a sentença. A
parte reclamante
interpô
s
Agravo Interno
.

O agravante alega que a decisão desconsiderou a gravidade da falha na prestação de serviços e o impacto emocional causado pela conduta abusiva e negligente. Reitera que jamais solicitou o empréstimo e foi forçado a pagar para evitar negativação. Argumenta que o juízo de primeiro grau analisou corretamente as provas e que a reforma da sentença é injusta, afastando o dano moral e reconhecendo validade em contrato eletrônico unilateral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cabimento

De início, cumpre analisar a admissibilidade do presente Agravo Interno.

O Agravo Interno, conforme expressamente previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível para impugnar
decisões monocráticas

proferidas pelo relator. Sua finalidade é submeter ao órgão colegiado a revisão de uma decisão singular.

No presente caso, o recurso interposto pelo agravante busca impugnar o
a
córdão proferido pela Terceira Turma Recursal (ID 318348872
a
318348875), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela
parte

a
gravada.

A interposição de Agravo Interno contra um
a
córdão, que é uma decisão colegiada, configura erro grosseiro e inadequação da via recursal eleita, uma vez que este recurso não se presta a reformar julgados proferidos por um colegiado.

A sistemática processual estabelece recursos específicos para cada tipo de decisão, e o Agravo Interno não é o instrumento adequado para atacar um
a
córdão.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao não conhecer de recursos interpostos por via inadequada:

"
(...) 1. O agravo interno interposto contra decisão colegiada é manifestamente incabível, constituindo erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A manifesta inadmissibilidade do recurso justifica a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC". (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.206/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado, que não conheceu de agravo anterior. A parte agravante sustentou que o recurso preenchia os requisitos legais para seu conhecimento e provimento. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, alegou a ausência de fundamentos que justificassem a alteração da decisão impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno somente é cabível contra decisão proferida monocraticamente por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 259 do RISTJ. 4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, podendo inclusive ensejar aplicação de multa por recurso manifestamente incabível. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.461.636/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, por se tratar de recurso manifestamente incabível para impugnar um
a
córdão, o presente Agravo Interno não pode ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do agravo.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025